Tribunal: TJDFT
Processo: 0715060-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 7.426/2024. OBRIGATORIEDADE DE DISPONIBILIZAÇÃO, PELAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS ESTABELECIDAS NO DISTRITO FEDERAL, DE FUNCIONÁRIO EXCLUSIVO PARA ATENDIMENTO AOS IDOSOS NOS TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO. VÍCIOS FORMAIS E MATERIAIS. AUSÊNCIA. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DISTRITAL PARA DISPOR SOBRE SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO NO ATENDIMENTO DE CONSUMIDORES USUÁRIOS DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. PRECEDENTES DO STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. PROPORCIONALIDADE. PREVALÊNCIA DOS VALORES RELATIVOS AO DIREITO DO CONSUMIDOR IDOSO. AÇÃO DIRETA ADMITIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Deflui-se da Lei Distrital n. 7.426/2024 que a mens legis, ao tornar obrigatória a disponibilização pelas agências bancárias de funcionário exclusivo para atendimento aos idosos nos terminais de autoatendimento, precipuamente busca a segurança, rapidez e conforto do consumidor idoso, não versando acerca de direito do civil, comercial ou do trabalho.
2. A regulamentação da matéria relacionada ao Direito do Consumidor atrai a competência concorrente da União, dos estados e do Distrito Federal (art. 24, V, CF).
3. O Código de Defesa do Consumidor - CDC, materializado na Lei no 8.078/1990 dispõe de forma geral acerca dos direitos consumeristas, ao passo que nada impede que os Estados, e, no caso, o Distrito Federal, na respectiva competência concorrente, disponha sobre tema específico de interesse regional – e na sua competência de natureza municipal, sobre norma de interesse local.
4. É pacificado o entendimento de que a relação entre banco e cliente é, nitidamente, uma relação de consumo (Súmula n. 297/STJ).
5. O Distrito Federal possui competências legislativas cumulativas de Estado e Município, de acordo com §1o do art. 32 da Constituição Federal.
6. Uma das formas de repartição vertical de competências é a que se denomina competência concorrente, que divide capacidades políticas legislativas entre os entes federados, sob determinados critérios, permitindo, assim, que todos esses entes possam exercer a possibilidade de legislar sobre os mesmos temas nos âmbitos dos interesses prevalecentes: federal (União), regional (Estados e Distrito Federal) e, no Brasil, local (Municípios e Distrito Federal).
7. O Pretório Excelso, ao analisar a constitucionalidade de leis assemelhadas, fixou o entendimento de que os municípios e o Distrito Federal detêm competência legislativa para dispor sobre segurança, rapidez e conforto no atendimento de usuários de serviços bancários, por serem tais matérias assuntos de interesse local (art. 30, inciso I, da Constituição da República). Precedentes.
8. A legislação ora questionada soma-se a outras voltadas a proteção do idoso, conferindo a este, na condição de consumidor, segurança, conforto e presteza nos terminais de autoatendimento das agências bancárias.
9. A ordem econômica, assegurada pela livre iniciativa e livre concorrência, tem por finalidade a promoção da existência digna a todos, de modo que precisam ser interpretados dentro dessa perspectiva, priorizando-se a solução que melhor compatibilize os valores envolvidos. E, casuisticamente, fazendo uma ponderação de valores e interesses, pautada na necessidade, adequação e proporcionalidade, voltados os olhos a uma perspectiva de universalização dos direitos fundamentais, neste caso, em especial o consumidor idoso, constata-se que é ínfima a ingerência na atividade privada, nos moldes em que determinado pela Lei Distrital n. 7.426/2024, de modo que não se pode afirmar que a norma esteja eivada de inconstitucionalidade por violação a proporcionalidade.
10. Ação direta julgada improcedente.